Tribunal: TJSP
Processo: 1009233-05.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Tendinopatia dos membros superiores e mal colunar - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Demanda julgada improcedente - Ônus de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Tendinopatia dos membros superiores e mal colunar - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Demanda julgada improcedente - Ônus de sucumbência carreados ao autor - Isenção dos segurados ao pagamento das referidas verbas - Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009233-05.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante WALTER
ZACARIAS JUSTINIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009233-05.2018.8.26.0606 - Suzano
2
VOTO No 2361
APELAÇÃO No 1009233-05.2018.8.26.0606 - Suzano
APELANTE: Walter Zacarias Justiniano
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): José Roberto Leme Alves de Oliveira
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Demanda
julgada
improcedente
-
Recurso
do
OBREIRO em que pleiteia a procedência dos pedidos -
Fundamento da reforma calcado no preenchimento
de TODOS os requisitos para a concessão de benefício
acidentário - Tendinopatia dos membros superiores e
mal colunar - Incapacidade laborativa afastada pela
perícia - Demanda julgada improcedente - Ônus de
sucumbência carreados ao autor - Isenção dos
segurados ao pagamento das referidas verbas -
Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91. RECURSO DESPROVIDO, com observação.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 108/109) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo entendeu, com base no laudo pericial, ausente incapacidade
laborativa. Condenou o obreiro ao pagamento das verbas sucumbenciais,
observada a gratuidade da justiça.
O autor apelou (fls. 113/121), pretendendo a inversão do julgado,
aduzindo em síntese sofrer de problemas incapacitantes, afirmando que a
restrição ao trabalho restou comprovada pelos demais elementos de prova,
especialmente a perícia produzida em demanda trabalhista.
Ausente contrariedade.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
ajudante geral, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando
tendinopatia dos membros superiores e mal colunar, com consequente
diminuição de sua capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão
de benefício acidentário.
O laudo pericial (fls. 73/82), elaborado pelo Dr. Ronaldo Jorge, foi
bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico
indicado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil à formação do
convencimento do juízo.
Não prospera a irresignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009233-05.2018.8.26.0606 - Suzano
3
Com efeito, afirmou o expert taxativamente que o “periciado
apresenta histórico de Lombalgia e Tendinopatia nos membros superiores, sem
quaisquer sintomatologias álgicas ou impotência funcional nesta perícia”,
concluindo encontrar-se “apto para atividades laborais” (fls. 76).
Observou referido profissional que o segurado, ao exame físico
colunar, não apresentou edemas, atrofias, contraturas ou dor à palpação,
mantendo normais os movimentos de rotação e flexo-extensão.
Em relação aos membros superiores, não foram identificadas
atrofias, edemas ou dor à palpação, revelando, ainda, normalidade aos
movimentos e força preservada.
Por outro lado, não há como admitir o laudo pericial elaborado em
demanda
trabalhista
anteriormente
ajuizada
(fls.
26/34)
como
força
argumentativa passível de rebater ou abalar a conclusão do laudo judicial
realizado no âmbito deste feito de natureza acidentária, uma vez que diz
respeito a outra relação jurídica, de natureza indenizatória, diametralmente
distinta do caso em tela, estando sujeita a outro regramento, enfoque e
percepção.
Demais disso, a inspeção médica que lhe serviu de suporte foi
realizada no ano de 2017, circunstância que nem em tese poderia gerar reflexo
na presente, especialmente porque o demandante, à época, ainda se
encontrava em afastamento administrativo, apresentando quadro clínico muito
distinto do atual.
Não bastasse, as conclusões médicas daquele trabalho técnico
foram baseadas na tabela da SUSEP, a qual não pode ser adotada como critério
norteador para verificação do grau de incapacidade, haja vista que ela se
destina, especificamente, à fixação das indenizações devidas pelas seguradoras
ao segurados, quantificando-as em percentuais, não se aplicando tal parâmetro
para as hipóteses de ações de acidente do trabalho.
Desse modo, ao contrário do quanto afirmado nas razões recursais,
forçosa a conclusão de que inexiste, no presente momento, qualquer
repercussão negativa na capacidade de trabalho, razão pela qual não restou
atendido o requisito da incapacidade laborativa.
Forçosa, pois, a conclusão de que o obreiro, em razão do acidente
sofrido, foi portador de uma restrição laborativa no passado, inclusive motivando
o afastamento do trabalho sob a concessão de auxílio-doença (fls. 23), a qual,
contudo, não mais persiste dada a satisfatória evolução do quadro.
Saliento que as manifestações expendidas relativas à seara médica,
em contraposição às conclusões da perícia judicial, deveriam vir sob a forma de
parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu in casu.
Diante desse quadro, a improcedência da demanda é de rigor,
pois em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente
ou da doença profissional, e não a lesão propriamente dita.
Sendo assim, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009233-05.2018.8.26.0606 - Suzano
4
Por fim, afasto a condenação do autor ao pagamento das verbas
inerentes à sucumbência, em razão da isenção legal prevista no artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
MARCO PELEGRINI
Relator